Tribunal: TJDFT
Processo: 0734681-08.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA. NULIDADE NÃO

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA - RECOLHIMENTO DO FGTS - INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, SUSCITADA DE OFÍCIO, ACOLHIDA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. O STF, quando do julgamento do ARE 709.212[[1]], Relator Min. Gilmar Mendes, em 13/11/2014, com repercussão geral reconhecida, redefiniu o prazo prescricional incidente sobre valores não pagos a título de FGTS, assim: “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.

2. Estabeleceu ainda o e. STF efeitos meramente prospectivos àquele julgado, ao modular os efeitos da decisão conforme o voto do relator, assim: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.”

3. Como a relação de trabalho da autora se tenha iniciado em 2006, o que projetava a prescrição das primeiras parcelas, em tese devidas, para o ano de 2036; como o critério de prescrição quinquenal então fixado pela ARE 709.2012 tenha o seu termo inicial em 14/11/2014 e a presente ação tenha sido proposta em 17/07/2018, é de se concluir que nenhuma parcela do direito em tese vindicado está prescrita.

4. É caso, portanto, de afastar a prescrição reconhecida na r. Sentença recorrida. PREJUDICIAL DE INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, SUSCITADA DE OFÍCIO, ACOLHIDA.

5. A sentença recorrida pronunciou de ofício a prescrição da pretensão das parcelas anteriores a agosto de 2013, e julgou improcedentes os pedidos iniciais que objetivam o reconhecimento de nulidade de contratos temporários de professor substituto, referentes aos anos de 2012 até 2017, bem como a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS.

6. A Constituição Federal prevê a possibilidade de contratação de servidor por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (CF, art. 37, IX).

7. O STF fixou no RE 658.026, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 31/10/2014, com repercussão geral reconhecida (Tema 612), as diretrizes que norteiam a contratação temporária por tempo determinado para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público:

“O conteudo juridico do art. 37, inciso IX, da Constituicao Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere valida a contratacao temporaria, e preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratacao seja predeterminado; c) a necessidade seja temporaria; d) o interesse publico seja excepcional; e) a necessidade de contratacao seja indispensavel, sendo vedada a contratacao para os servicos ordinarios permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingencias normais da Administracao.”

8. A Lei Distrital no 4.266/08, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

9. Na referida lei estão claramente indicados os parâmetros referentes à necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo contemplada a hipótese de admissão de professor substituto para a rede pública de ensino, com indicação precisa das situações a serem supridas: “a falta de docente da carreira decorrente de exoneracao ou demissao, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessao obrigatória” (art. 1o e art. 2o, IV, §§ 1o a 4o).

10. Além disso, a delimitação da temporalidade também está prevista, conforme art. 4o da mesma lei distrital, que estabelece o prazo máximo para a contratação e eventual prorrogação (um ano, prorrogável por igual período, uma única vez). A restrição de prorrogação refere-se, obviamente, aos contratos temporários entabulados sob as regras de um mesmo edital, não existindo restrição a participação de mais de um edital, como se afigura ser o caso da parte autora, que laborou em diversos anos na situação de professora temporária e indica como objeto de sua pretensão a anulação dos contratos e recebimento do FGTS referente ao período.

11. Na situação dos autos, observa-se que a parte autora indicou ter trabalhado como professora substituta temporária nos anos de 2012 a 2017, conforme declaração da Secretaria de Estado de Educação juntada (ID 18769781), para subsidiar seu pedido de declaração de nulidade dos contratos e condenação do Distrito Federal ao pagamento do FGTS do período. Nela, observa-se tanto a existência de contratos distintos, para cada ano, como também, validade diferenciada nos períodos indicados, de forma fragmentada e temporária, como esperado nesse tipo de contratação.

12. Os elementos juntados aos autos pela parte autora não demonstram a ilegitimidade das contratações realizadas, ou que as contratações questionadas violaram os termos das previsões constantes do art. 2o, da Lei Distrital no 4.266/2008, ônus probatório que lhe incumbia por determinação legal (art. 373, I, do CPC/2015), para refutar a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Assim, resta assentado que a contratação temporária discutida nestes autos foi efetuada conforme a predição constitucional e realizada com adequação às diretrizes fixadas pelo STF, pois além da adequada previsão legal[2], que garantem acesso e publicidade à contratação[3], o prazo da contratação foi predeterminado e o trabalho foi realizado temporária e transitoriamente, conforme a necessidade temporária da substituição de professor.

13. O excepcional interesse público é notório, porque interromper a continuidade do serviço público de educação, por ausência de docentes, é inadmissível.

14. Configurado o vínculo administrativo e temporário da recorrida com a administração pública, cessado pelo termo dos contratos então entabulados, não há que se falar em direito ao recebimento de FGTS referente aos períodos de substituição, porque não há previsão legal a subsidiar tal pretensão.

15. Por fim, destaca-se que a Turma de Uniformização de Jurisprudência já se manifestou sobre a matéria discutida nestes autos nos diversos aspectos da controvérsia e fixou orientação conforme as súmulas abaixo transcritas:

Súmula no 11 – As contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, na forma do art. 3o da Lei 5.240/2013, admitida uma prorrogação, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4o, inciso II e parágrafo único da Lei 4.266, com a redação da Lei 5.240, de 16/12/2013. (Acórdão 1167023, 20180020070134UNJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2018, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: 565/571.)

Súmula no 17 – Não há nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo, se destinada ao atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público. (Acórdão 1264624, 20180020078775UNJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Turma de Uniformização, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: 784.)

Súmula no 18 – Não há nulidade na contratação de professores temporários justificada pelo afastamento do titular para o exercício dos cargos de direção, vice direção, coordenação e assistência pedagógica, inclusive quando ocorrido o afastamento durante o ano letivo. (Acórdão 1264624, 20180020078775UNJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: 784.)

16. PREJUDICIAL DE INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, SUSCITADA DE OFÍCIO, ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

17. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

18. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.

[1] Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015.

[2] Lei Distrital no 4.266/08.

[3] Art. 37, II e III, da CF.